Tribunal: TJMT
Processo: 1000194-30.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000194-30.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CARLOS LEITE RIBEIRO - CPF: 368.602.631-72 (APELANTE), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–
Ação de Religação Imediata de Energia c/c Danos Morais
– DANOS MATERIAIS E MORAIS - NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a existência de danos materiais e o nexo de causalidade, não falar em procedência da ação.

O aborrecimento da parte autora com interrupção de energia elétrica, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JOÃO CARLOS LEITE RIBEIRO.

Ação:
Ação de Religação Imediata de Energia c/c Danos Morais, proposta por
JOÃO CARLOS LEITE
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a

ação. Condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00.

Apelação:
(Id. 75717487):

postula, em síntese, o provimento do recurso para ver julgada procedente a ação com a condenação da concessionária requerida em danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 75717490): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JOÃO CARLOS LEITE RIBEIRO.

Ação:
Ação de Religação Imediata de Energia c/c Danos Morais, proposta por
JOÃO CARLOS LEITE
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a

ação. Condenou o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em R$ 2.000,00.

Narra a parte autora que no dia 08.01.2019 houve falta ou suspensão de energia elétrica em sua unidade consumidora (UC nº
959581-0) nas primeiras horas do dia e só retornou após as 19h00 do mesmo dia. Afirma que efetuou diversas reclamações, mas que permaneceu sem energia elétrica enquanto as demais casas já estavam com energia elétrica. Ajuizou a ação com o objetivo de ser indenizado em R$ 500,00 por danos materiais e R$ 40.000,00 em danos morais.

Busca, em seu apelo, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, em razão dos danos e dissabores sofridos.

A controvérsia está em saber se é caso de julgar procedente a ação e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais a parte autora.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral ou prejuízos financeiros sofridos pelo autor, pela falha na prestação do serviço pela ré.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido, bem como os prejuízos financeiros (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de tais danos.

A mera alegação de que a falta de energia possa ter acarretado desconforto ao consumidor e, ainda, prejuízos não são suficientes para ensejar a condenação em danos materiais e morais.

Nessa linha:

Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação indenizatória por danos materiais e morais atribuídos à oscilação da corrente. Improcedência da ação que se impunha pelos motivos indicados na sentença e no acórdão. Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1011784-90.2019.8.26.0292; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 24/02/2021)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de forte vendaval e queda de árvore, configura situação de caso fortuito e força maior, não se caracterizando como descontinuidade do serviço (Resolução nº 414 da Aneel). Ademais, ausência de comprovação de dano material e inexistência de dano moral. R. sentença mantida. Recurso não provido
. (TJSP; Apelação Cível 1005085-15.2019.8.26.0541; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 2ª Vara; Data do Julgamento: 16/02/2021; Data de Registro: 16/02/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CERCA DE 24 HORAS. RÉ JUNTA REGISTRO DE OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO PARA MANUTENÇÃO NA REDE, NO DIA 06-8-2020, PELO PERÍODO APROXIMADO DE 12 HORAS. DEMORA ACEITÁVEL QUE NÃO EXTRAPOLOU AS 24 HORAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. OBSERVÂNCIA DO ART. 176, INC. I, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. DANOS MATERIAIS NÃO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(Recurso Cível, Nº 71009757097, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 16-12-2020)

Desse modo, afigura-se razoável manter a r. sentença nos seus precisos termos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021